Tribunal: TRF3
Processo: 5030817-10.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
456/1197)

5030817-10.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOBRESTAMENTO – SÓCIO – FATO GERADOR – DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

1. Decisão que determinou o sobrestamento de execução fiscal, cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que remeteu, ao Superior Tribunal de Justiça, recursos representativos de controvérsia.

2. Execução fiscal de débito tributário, vencido em 31 de janeiro de 1995. O Oficial de Justiça certificou que não encontrou a empresa em seu domicílio fiscal, em 24 de novembro de 2003. De acordo com a Primeira Alteração da Consolidação Contratual, a agravante ingressou na sociedade em 02 de janeiro de 1992 e, conforme posterior Alteração de Contrato Social retirou-se da sociedade em 16 de setembro de 1999.

3. A suspensão processual é regular.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030817-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SUELI DE CA

Inteiro teor:
456/1197)

5030817-10.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOBRESTAMENTO – SÓCIO – FATO GERADOR – DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

1. Decisão que determinou o sobrestamento de execução fiscal, cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que remeteu, ao Superior Tribunal de Justiça, recursos representativos de controvérsia.

2. Execução fiscal de débito tributário, vencido em 31 de janeiro de 1995. O Oficial de Justiça certificou que não encontrou a empresa em seu domicílio fiscal, em 24 de novembro de 2003. De acordo com a Primeira Alteração da Consolidação Contratual, a agravante ingressou na sociedade em 02 de janeiro de 1992 e, conforme posterior Alteração de Contrato Social retirou-se da sociedade em 16 de setembro de 1999.

3. A suspensão processual é regular.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030817-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SUELI DE CAMPOS LANZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA MACHADO CESAR MIRALHA - SP210746

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030817-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SUELI DE CAMPOS LANZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA MACHADO CESAR MIRALHA - SP210746

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal.

A União, ora agravada, promove execução judicial contra sociedade empresária.

No curso da execução fiscal, requereu a responsabilização patrimonial pessoal do representante da pessoa jurídica, porque a sociedade empresária não foi localizada no domicílio fiscal.

No recurso, a agravante aponta inexistência de poderes de administração e a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal.

Alega que não integrava o quadro societário da empresa quando da suposta dissolução irregular da empresa.

Resposta (ID 37851249).

É o relatório.

_

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030817-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SUELI DE CAMPOS LANZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA MACHADO CESAR MIRALHA - SP210746

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

VOTO

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Ministra Assusete Magalhães afetou a questão para julgamento na Seção, em regime repetitivo e, ainda, determinou a suspensão dos processos correlatos, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código Processual, nos seguintes termos:

"Por decisão de minha lavra, publicada em 03/10/2016, o Recurso Especial em epígrafe foi afetado à Primeira Seção do STJ, como representativo da controvérsia assim identificada: "possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária" (Tema 962).

Em 05/04/2017, a Fazenda Nacional, por petição incidental protocolada, nesta Corte, sob o número 157484/2017 (fls. 275/276e), requer o julgamento conjunto do presente feito com "os Recursos Especiais 1.645.333/SP, 1.645.281/SP e 1.643.944/SP, encaminhados pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, os termos do art. 1.036, § 1o, do CPC, por tratarem do mesmo tema 962 e também discutirem outras hipóteses do redirecionamento da execução fiscal, a saber: i) ao sócio presente quando do encerramento irregular das atividades empresariais; ou ii) somente do sócio que era administrador tanto à época do fato gerador como da dissolução irregular ".

Nesse contexto, considerando que o Tema 981, objeto dos aludidos Recursos Especiais 1.645.333/SP, 1.645.281/SP e 1.643.944/SP, trata de questão de direito correlata ao Tema 962, defiro o requerimento da Fazenda Nacional, para julgamento desses Recursos Especiais em conjunto com o presente feito".

(REsp no. 1.377.019 - Tema 962, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2017).

Trata-se de execução fiscal de débito tributário, vencido em 31 de janeiro de 1995 (fls. 03, ID 9011702).

A execução fiscal foi ajuizada em 26 de janeiro de 1998.

O Oficial de Justiça certificou que não encontrou a empresa em seu domicílio fiscal, em 24 de novembro de 2003 (fls. 65, ID 9011717).

De acordo com a Primeira Alteração da Consolidação Contratual (ID 9011706), a agravante ingressou na sociedade em 02 de janeiro de 1992 e, conforme posterior Alteração de Contrato Social (ID 9011716) retirou-se da sociedade em 16 de setembro de 1999.

Nesse quadro, a suspensão processual é regular.

As discussões quanto à ocorrência de prescrição para o redirecionamento e a posse de poderes de administração não foi objeto de exame pelo Juízo de 1o Grau de Jurisdição, motivo pelo qual não podem ser apreciadas nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a definição da legitimidade passiva dos sócios é preliminar.

Por tais fundamentos, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto.

_

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOBRESTAMENTO – SÓCIO – FATO GERADOR – DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

1. Decisão que determinou o sobrestamento de execução fiscal, cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que remeteu, ao Superior Tribunal de Justiça, recursos representativos de controvérsia.

2. Execução fiscal de débito tributário, vencido em 31 de janeiro de 1995. O Oficial de Justiça certificou que não encontrou a empresa em seu domicílio fiscal, em 24 de novembro de 2003. De acordo com a Primeira Alteração da Consolidação Contratual, a agravante ingressou na sociedade em 02 de janeiro de 1992 e, conforme posterior Alteração de Contrato Social retirou-se da sociedade em 16 de setembro de 1999.

3. A suspensão processual é regular.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.